Tribunal: TJBA
Processo: 8035336-11.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035336-11.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ANDRE LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS NOVAIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. TRAMITAÇÃO DE 11 (ONZE) PROJETOS DE LEI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA/BA. REGIME DE URGÊNCIA. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO. CARÁTER MERAMENTE REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O conflito instaurado entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo municipal acerca de análise, deliberação e votação de 11 (onze) Projetos de Leis, em regime de urgência, pela Casa Legislativa e seus integrantes, reverbera, numa análise superficial, por esta via estreita de Agravo de Instrumento, unicamente questões interna corporis e de natureza essencialmente política. 2. Em entendimento repousado em acórdãos oriundos do controle concentrado de constitucionalidade, o Superior Tribunal Federal reafirmou que “a adoção do rito de urgência em proposições legislativas é prerrogativa regimental atribuída à respectiva Casa Legislativa e consiste em matéria “interna corporis”, de modo que não cabe ao Poder Judiciário qualquer interferência, sob pena de violação ao princípio de separação dos Poderes (art. 2º, CF/88).” STF. Plenário. ADPF 971/SP, ADPF 987/SP e ADPF 992/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 29/05/2023 (Info 1096). 3. A verossimilhança das alegações, pela ofensa à prerrogativa regimental atribuída à respectiva Casa Legislativa na adoção do rito de urgência, aliada ao risco de dano grave acaso seja mantida a tutela antecipada de imposição de inclusão de proposições legislativas na pauta de votação da Câmaras de Vereadores, sob pena de multa, em observância aos artigos 68 e 78 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores de Feira de Santana (Resolução nº 393/2002); levam à conclusão de que estão preenchidos os requisitos para a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana. 4. Agravo Conhecido e Provido. Agravo Interno Prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 8035336-11.2023.8.05.0000, da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana (BA), agravante CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, e agravado MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto desta Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora